Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante se amolda, a toda evidência, às disposições do art. 171, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por atipicidade da conduta.
2. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de grande valor, notadamente quando corroborados por outras provas coligadas.
3. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se mostrar suficiente para reprimir a conduta ilícita praticada pelo réu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.